Tribunal: CARF
Processo: 13893.000247/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000247/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.331 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FINAUSTRIA ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO DE
CRÉDITO S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação tácita é de 05 anos da data do protocolo do pedido.
Reconhece-se, portanto, a homologação tácita quando o Despacho Decisório
foi cientificado ao contribuinte em data posterior a este prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita das compensações
declaradas nos presentes autos e seus apensos, e também nas DCOMP n°s
27737.72830.300503.1.3.02-4069, 00351.76129.300603.1.3.02-2385, 06630.04691.310703.1.3.02-
2469, 04413.91741.130603.1.3.02-2090 e 08353.41809.150703.1.3.02-4576.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Ausente o conselheiro Lucas Esteves
Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000247/2003-11
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000247/2003-11

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Compensação em papel (fl.03-071),
protocolado em 15/04/2003, o qual pretendeu compensar crédito de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário 2002 no valor de R$ 572.716,63, com débito de COFINS com
período de apuração março/2003.
Além do presente processo, foram verificados outros dois pedidos de
compensação em papel envolvendo o mesmo crédito (Saldo Negativo de IRPJ do AC 2002), que
foram a este apensados, e que possuem os seguinte números: 13893.000312/2003-17 e
13893.000404/2003- 99, protocolados em 30/04/2003 e 15/05/2003, respectivamente.
Também
foi
verificada
a
transmissão
dos
PER/DCOMP
27737.72830.300503.1.3.02-4069, 00351.76129.300603.1.3.02-2385, 06630.04691.310703.1.3.02-2469,
04413.91741.130603.1.3.02-2090 e 08353.41809.150703.1.3.02-4576, todos referentes ao saldo
negativo referente ao ano-calendário 2002.
A DERAT/SPO exarou Despacho Decisório no qual reconheceu direito creditório
de R$ 508.722,19 e homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido (fls. 224-
229), cientificado ao contribuinte em 29/01/2009.
Em 02/03/2009, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que a parcela de crédito residual não reconhecida neste processo dependeria da
apreciação do processo n. 10875.004917/2002-18, e requereu a suspensão destes autos.
A DRJ decidiu deferir em parte a manifestação de inconformidade, indeferindo a
parte relativa ao direito creditório (mantendo o reconhecimento do valor de R$ 508.722,19 a
título de saldo negativo do ano-calendário 2002), e reconhecendo a homologação tácita da
compensação dos débitos informados na DCOMP que constam deste processo (fls. 03-04), dos
processos a este apensados (13893.00031212003-17 e 13893.00040412003-99); e dos
PERDCOMP
de_n°s
27737.72830.300503.1.3.02-4069,
00351.76129.300603.1.3.02-2385,
06630.04691.310703.1.3.02-2469, 04413.91741.130603.1.3.02-2090 e 08353.41809.150703.1.3.02-4576,
até o limite do direito creditório pleiteado, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
CINCO ANOS.
Será considerada tacitamente homologada a Declaração de Compensação que não tenha
sido objeto de Despacho Decisório proferido no prazo de cinco anos, contado do
protocolo do pedido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002

1 As referências aos números de páginas dizem respeito ao processo digital, com exceção das transcrições, que
aludem ao processo em papel.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000247/2003-11

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que atenda aos requisitos legais e faça prova de possuir crédito
líquido e certo contra a Fazenda pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
SEM
DECISÃO
DEFINITIVA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
O pedido de direito creditório decorrente da utilização de saldo negativo de IRPJ
relativo ao AC 2000 não reconhecido em Despacho Decisório nem em Acórdão exarado
por esta DRJ, ainda não apreciado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
indeferido, tendo em vista a carência do direito líquido e certo previsto na legislação.
Em 17/03/2010, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ e, ainda
irresignado, em 16/04/2010, atravessou recurso voluntário (fls. 340-42) no qual reitera os
termos da manifestação de que este processo não pode ser apreciado sem a conclusão do
processo n. 10875.004917/2002-18.
Por fim, requereu a reforma da decisão recorrida para que se observe o julgamento
do processo envolvido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Primeiramente, faz-se necessário esclarecer o cerne do litígio. Em relação à
parcela de crédito não reconhecido, restou controversa uma parcela no valor de R$ 63.994,44,
conforme tela anexa à fl. 302:

Todavia, apesar de a decisão recorrida reconhecer a existência de um crédito
inferior ao pleiteado no pedido de compensação inicial, findou por reconhecer a homologação
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000247/2003-11

tácita de todas as compensações apensadas aos presentes autos. Transcrevem-se excertos do
acórdão da DRJ (fl. 333):
8.2.1. Observa-se que as DCOMP relativas ao presente processo (fls. 01 e 02), aos dois
processos apensos (item 2) e aos cinco PER/DCOMP (subitem 2.1) foram
protocoladas no período de 15/04/2003 a 31/07/2003 foram homologadas
tacitamente, conforme previsto no § 5° do art. 74, da Lei n° 9.430/96, visto que a
ciência do Despacho Decisório ocorreu em 29/01/2009 (fl. 44-v).
(...)
10. Em face do exposto, VOTO no sentido de DEFERIR EM PARTE a Manifestação de
Inconformidade, INDEFERINDO a parte relativa ao direito creditório (mantendo o
reconhecimento do valor de R$ 508.722,19 a título de SNIRPJAC 2002), e
RECONHECER A OCORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA da
compensação dos débitos informados na DCOMP que consta deste processo (fls. 01 e
02), dos a este apensados (13893.00031212003-17 e 13893.00040412003-9 9; fls. 01 e
02, de cada um deles), e dos PERDCOMP de_n°s 27737.72830.300503.1.3.02-4069,
00351.76129.300603.1.3.02-2385,
06630.04691.310703.1.3.02-2469,
04413.91741.130603.1.3.02-2090 e 08353.41809.150703.1.3.02-4576, até o limite do
direito creditório pleiteado. (grifo nosso e original)
Parte da compensação justifica-se pelo reconhecimento efetivo do direito
creditório e o restante da compensação deveria ter sido efetuada pelo reconhecimento da
homologação tácita, o que implicaria inexistência de parcela em litígio nos presentes autos.
É de se observar que o contribuinte juntou aos autos o acórdão da DRJ proferido
nos autos do processo administrativo n. 10875.004917/2002-18, o qual reconhece a
homologação tácita naquele processo, vide trecho (fl. 322):
9.4.1. Observa-se que as Declarações de Compensação foram protocoladas no período
de 15/10/2002 (presente processo) a 15/04/2003 (processo n° 13893.000246/2003- 77).
Como a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 29/01/2009, tem-se que ocorreu a
homologação tácita prevista no §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96. (grifei)
Ainda que não tivesse transcorrido o prazo de homologação tácita nos presentes
autos, haveria de ser reconhecida a parcela residual de saldo negativo do ano-calendário 2002,
tendo em vista que a diferença que restou não reconhecida corresponde justamente a estimativa
mensal compensada por homologação tácita naquele processo (n. 10875.004917/2002-18). Ou
seja, o reconhecimento da homologação tácita naquele processo e, por conseguinte a extinção do
débito de estimativa mensal de 2002, implica existência de crédito de saldo negativo AC 2002.
Por fim, nos termos do art. 74, §5o da Lei n.9.430/96, reconheço a homologação
tácita dos valores residuais mantidos nos presentes autos, posto que os pedidos de
compensação foram protocolados em período compreendido de 15/04/2003 até 31/07/2003 e o
Despacho Decisório proferido pela Unidade de Origem só foi cientificado ao contribuinte em
29/01/2009, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.331 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000247/2003-11

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003) (grifei)
A autoridade teria o prazo de 05 anos que para se manifestar acerca da existência
do direito creditório, transcorrido o prazo sem que tenha havido seu pronunciamento, há de se
reconhecer a homologação tácita e por conseguinte a extinção dos débitos vinculados aos
pedidos de compensação constantes do presente processo, até o montante do crédito pleiteado no
valor original de R$ 572.716,63.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para
reconhecer a homologação tácita das compensações, tanto no processo principal, quanto nos
processos em apenso, e ainda das DCOMP n°s
27737.72830.300503.1.3.02-4069,
00351.76129.300603.1.3.02-2385, 06630.04691.310703.1.3.02-2469, 04413.91741.130603.1.3.02-2090 e
08353.41809.150703.1.3.02-4576.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital